Tribunal: TJDFT
Processo: 0710240-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MARCO INICIAL – TRÃNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREVISÃO LEGAL – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA.
1) Não devem ser providos os embargos de declaração quando o intuito do recorrente, apesar de citar omissão, é o de provocar novo julgamento. Trata-se de pretensão incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, que possuem a função precípua de integrar o pronunciamento judicial em casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2) Embora reconheça a grande divergência jurisprudencial sobre o tema, o art. 112, I, do Código Penal, dispõe que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é contato do trânsito em julgado da sentença para a acusação. Além disso, a orientação ainda predominante no col. STJ é também nesse sentido.